Tribunal: STF
Processo: AI 322031
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, por travar o
recurso extraordinário controvérsia sobre questões processuais, uma
relativa a pressuposto de cabimento da ação rescisória e outra ao
reexame do julgamento dos embargos de declaração opostos no Tribunal
Superior do Trabalho.